Tribunal: TJDFT
Processo: 0741962-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741962-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: NATALIA REGINA FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de NATALIA REGINA FREITAS DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação n. 0702720-96.2020.8.07.0010, decretou a revelia da parte agravante A parte agravante foi intimada, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, para, querendo, esclarecer o cabimento do presente agravo de instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequaria aos fundamentos determinantes do REsp. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A agravante apresentou manifestação (ID 20644798), na qual, em suma, alegou que: (i) o recurso é cabível, nos termos do arts.1015, II e 356, §5o, do Código de Processo Civil; (ii) o STJ entendeu que o referido rol é “meramente exemplificativo”. Ao final, pediu seja recebido o presente recurso, com concessão da tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, a questão submetida ao Juízo ad quem não se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, porquanto não versa sobre o julgamento parcial de mérito, conforme preconiza o art. 356 do Código de Processo Civil. A decretação da revelia não implica em procedência do pedido, mas apenas em presunção relativa de veracidade da causa de pedir remota (matéria fática). De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.704.520/MT, de nenhuma forma afirmou que rol do art. 1.015 é “meramente exemplificativo”. Muito pelo contrário. A tese afirmada diz respeito à possibilidade de cabimento do recurso de agravo de instrumento a situações não previstas expressamente no rol, quando existir risco ao resultado útil do processo ou a decisão seja suscetível de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não é a hipótese dos autos. Assim, a tese da “taxatividade mitigada pela urgência” exige a demonstração dos requisitos acima expostos, o que não restou demonstrado no caso concreto, vez que a questão pode ser discutida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o), sem que isso implique em prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte agravante. No que tange à preclusão, restou consignado nas razões do supracitado julgamento (REsp. 1.704.520/MT) que esta fica condicionada ao exercício do direito recursal pela parte, acrescido do Juízo positivo de admissibilidade por parte do Tribunal ad quem. Assim, não sendo admitido o recurso, com lastro no entendimento de não ser cabível o agravo no caso concreto, não se opera a preclusão decisão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 18:59:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador